Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717667-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO ANTONIO DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado por PAULO ANTONIO DO PRADO em desfavor do agravante através da qual o juízo a quo reputou incontroverso o valor apurado e fixou o quantum debeatur em R$ 13.360,59 (treze mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). Nas razões recursais, o agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva ad causam, com a consequente exclusão da lide; a incompetência da justiça estadual, ante o interesse da União Federal e do Banco Central e do litisconsórcio passivo necessário, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal. Aduz a necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, por serem devedores solidários. Impugna os cálculos apurados pelo perito, defendendo a ocorrência de excesso de execução. Aponta a necessidade de abatimento dos montantes previstos na Lei No. 8088/90 e da indenização paga pelo PROAGRO ao mutuário. Indica que a correção monetária deveria se dar pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais adotados pela justiça federal. Diz que a incidência dos juros deve se dar na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97, devendo incidir a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual. Indica a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão nos moldes acima demonstrados. Preparo regular nos IDs 46512664 e 46512665. Por meio da decisão de ID 46537244, o i. Relator originário determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do REsp 1978629/RJ (Tema 1.169). Em virtude da aposentadoria do Relator originário, os autos foram a redistribuídos. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, seja porque as matérias agitadas no recurso encontram-se preclusas, seja porque restou configurada a inovação recursal. Explico. Os temas relacionados i) à incompetência da justiça estadual, ante o suposto interesse da União Federal e do Banco Central; ii) ao chamamento ao processo da União Federal e do Bacen; iii) à necessidade de abatimento dos montantes previstos na Lei No. 8088/90; iv) à correção monetária e v) aos juros de mora foram agitados pelo réu agravante por ocasião do oferecimento da contestação (ID 97868522 – autos de origem), sendo resolvidos na decisão preclusa de ID 110019597, proferida no já longínquo 1o de dezembro de 2021. Ressalte-se que, em face da referida decisão, o agravante não se insurgiu oportunamente, atraindo a preclusão do decisum. Com efeito, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Por outro lado, quanto aos demais pontos aduzidos no recurso (impugnação aos cálculos apurados pelo perito, abatimento da indenização paga pelo PROAGRO, o litisconsórcio passivo necessário e a ilegitimidade passiva), sobre eles não houve debate na instância de origem, sendo veiculados de forma inédita nesta oportunidade, o que configura inovação recursal e, por consequência, supressão de instância, impedindo a sua análise por este Tribunal. Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, seja pela preclusão dos temas, seja por seu ineditismo. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora